Tribunal: TJDFT
Processo: 0701330-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SOLIDARIEDADE PASSIVA. PAGAMENTO PARCIAL POR UM DOS EXECUTADOS. VALOR REMANESCENTE. RESPONSABILIDADE DE TODOS OS EXECUTADOS. POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO DE PATRIMÔNIO DE QUALQUER DEVEDOR. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.
2. Nos termos do artigo 275 do Código Civil, "o credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto.".
3. Na hipótese de responsabilidade solidária, ainda que algum executado tenha realizado voluntariamente o pagamento de parte da condenação, este continua responsável pelo valor remanescente a ser adimplido, até que a dívida seja integralmente quitada, sendo possível ter seu patrimônio afetado por medidas constritivas.
4. No caso de somente um dos devedores adimplir a maior parte do débito ou sua integralidade, tratando-se de obrigação solidária, a questão deve ser resolvida entre os executados, de modo que aquele que se sentir prejudicado deve buscar, por seus meios, ter de volta o que acredita ter extrapolado sua obrigação.
5. Recurso conhecido e desprovido.